Tribunal: TJDFT
Processo: 0733877-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. TEMA 1.137 DO STJ. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de imposição de medidas executivas atípicas em execução de título extrajudicial.
2. O recorrente requer a suspensão da CNH do executado, a apreensão de seu passaporte e o bloqueio de seus cartões de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (I) definir se é possível suspender a CNH do executado; (II) aferir a possibilidade de apreensão do passaporte; e (III) analisar o cabimento do bloqueio de cartões de crédito como meio coercitivo para satisfação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se ao caso em exame o Tema 1.137 do STJ, que estabelece que medidas atípicas podem ser adotadas desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos de subsidiariedade, proporcionalidade, razoabilidade e efetividade, com fundamentação específica.
5. O art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a determinar medidas executivas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, mas exige respeito aos princípios da menor onerosidade, efetividade e às garantias constitucionais.
6. A decisão agravada ressalta que medidas atípicas não possuem parâmetros definidos no CPC, exigindo ponderação rigorosa e exame concreto de adequação e utilidade para a satisfação do crédito.
7. As medidas postuladas não têm aptidão para assegurar o adimplemento da dívida, logo não atendem aos critérios de adequação e efetividade exigidos para sua imposição.
8. A suspensão de CNH e a apreensão de passaporte restringem o direito de locomoção e podem comprometer a dignidade da pessoa humana, afrontando direitos fundamentais.
9. O bloqueio de cartões de crédito revela-se medida excessivamente gravosa, sem demonstração de utilidade para a satisfação da dívida.
10. A adoção das medidas pretendidas representaria sanção de caráter punitivo, em desacordo com a natureza instrumental da execução e com o art. 8o do CPC, que exige proporcionalidade e resguardo da dignidade humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento: "1. A adoção de medidas executivas atípicas exige adequação, necessidade e efetividade, nos termos do Tema 1.137 do STJ. 2. A suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito constituem medidas desproporcionais quando não demonstrada sua utilidade concreta para satisfação do crédito."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.955.539/SP, REsp 1.955.574/SP e Tema 1.137.